Tribunal: STF
Processo: ARE 1418068
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. CONVALIDAÇÃO E LIMITES. EMENDA CONSTITUCIONAL 31/2000. EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EXCEÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÃRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PARTICIPAR NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS VINCULADO AO FUNDO MARANHENSE DE COMBATE Ã POBREZA (FUMACOP). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 8.205/2004. DECLARAÇÃO DA SUA CONSTITUCIONALIDADE PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ADICIONAL DE ICMS NÃO É OBJETO DE REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 158, IV. EXCEÇÃO Ã VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS A FUNDOS, PREVISTA NO 167, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Ação ordinária ajuizada pelo Município de Raposa em face do Estado do Maranhão, em que pretende a declaração/reconhecimento à participação que lhe couber, em todo o processo da arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP), nos termos do art. 158, IV, da Constituição Federal. 2. Em atendimento ao previsto no art. 82, § 1°, cumulado com o art. 80, §1°, do ADCT, a Lei Estadual n° 8.205/2004, no seu artigo 6°, estabeleceu que o adicional do ICMS que constitui receita do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza não será objeto de repartição da competência estabelecida no art, 158, IV, e constitui uma exceção à vedação de vinculação de receita de impostos a fundos, prevista no 167, IV, da Constituição da República, todavia o Município de Raposa/MA defende que tal dispositivo da lei estadual é inconstitucional. 3. No entanto, todos os argumentos trazidos pelo apelante, em suas razões recursais, encontram-se superados, pois o exame da constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.205/2004 foi tratada no Pleno desta Egrégia Corte, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 19.312/2017, suscitado na Apelação Cível n° 49942/2016, de Relatoria do Des. José Bernardo Rodrigues, o qual foi julgado improcedente, por votação unânime. 4. Apelo desprovido.“ 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, e 158, IV, da Constituição Federal e o artigo 82, §1º, do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280 e 286 do STF.



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, no ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Ademais, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando ao consolidado entendimento nesta Corte de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados pelos Estados (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) foram convalidados pela Emenda Constitucional 31/2000 e Emenda Constitucional 42/2003 e se estabelecem como exceção à regra geral da repartição de receitas. No caso sub examine, o produto de arrecadação adicional de alíquota do ICMS não se submete ao estabelecido no artigo 158, IV, da Constituição Federal. Anoto os seguintes precedentes: 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88. 1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF). 2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional. 3. Agravo regimental não provido.“ (ARE 1.308.578 ED-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O entendimento assinalado na decisão embargada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nºs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.“ (RE 1.258.477 AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021)



    Outrossim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 8.205/2004), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 280 desta Corte impede o exame de legislação local. Sobre o tema, a propósito:



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido.“ (RE 1.205.124 AgR, rel. MIn. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 9/4/2021)



 



    No mesmo sentido, confiram-se, ARE 1.407.595, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2022, ARE 1.399.263, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/9/2022. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;